Tribunal: TJBA
Processo: 8061904-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061904-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SILVIO BARBOSA DA FRANCA e outros (2) Advogado(s): DJACIR RIBEIRO PARAHYBA NETO, RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO, ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO IN LIMINE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal. Fato relevante. As alegações apresentadas na impetração demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, voltadas à desconstituição de decisão penal transitada em julgado. Decisão agravada. Indeferimento in limine do habeas corpus, mantido o entendimento de que a ação mandamental não se presta à rediscussão de mérito de condenação definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à substituição de recursos próprios, tampouco pode ser utilizado como via revisional para desconstituir decisão transitada em julgado. 4. A revisão criminal é o instrumento processual adequado para a rediscussão do mérito da condenação penal, dada sua natureza excepcional e rito próprio. 5. A ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder impede o conhecimento do writ e justifica a manutenção do indeferimento liminar. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos do Habeas Corpus de nº. 8061904-93.2025.8.05.0000, tendo como agravante SILVIO BARBOSA DA FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, na forma do relatório e do voto constante dos autos. Salvador, .